Tribunal: STF
Processo: RE 75092
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Disponibilidade compulsória de Juiz. Limitação dos vencimentos aos proporcionais ao tempo de serviço, por ato do Presidente do Tribunal. Idoneidade do mandado de segurança para atacar, nessa parte, o ato presidencial, sob o fundamento de que exorbitou da decisão colegiada, tomada na vigência da Constituição de 1967. Recurso extraordinário conhecido e provido, para que o Tribunal a quo aprecie o mandado de segurança e o julgue como entender de direito.